Tribunal: TJBA
Processo: 8000005-35.2016.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000005-35.2016.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL EVANGELICO DE SOBRADINHO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO CADIDE DE MELO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ERRO MATERIAL NA DILIGÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, proposta pelo Banco Bradesco
S/A.
, ao fundamento de prescrição intercorrente. O título executado corresponde a contrato de empréstimo no valor de R$ 40.755,04, alegadamente inadimplido pelos executados CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO DE SOBRADINHO LTDA. - ME, AUDY RUTH LIMA BITENCOURT e RONALDO BITENCOURT. O juízo de origem considerou que houve inércia do exequente após tentativa frustrada de localização de bens, com base em certidão de oficial de justiça e subsequente intimação do autor. A parte autora recorreu, sustentando ausência de inércia processual e erro material na diligência que originou o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, à luz do artigo 921, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a configuração de inércia do exequente por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo pela ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, § 4º, do CPC.

4.
A certidão que embasou o reconhecimento da prescrição refere-se a tentativa de localização de pessoa física e jurídica estranhas à relação processual, caracterizando erro material que impede o início da contagem do prazo prescricional.

5.
A intimação subsequente limitou-se a instar o exequente a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da execução, não sendo apta a configurar ciência inequívoca da tentativa frustrada de constrição.

6.
A oposição de embargos à execução pelos devedores em 08.06.2020, e sua citação em 12.05.2020, evidenciam que a parte exequente não permaneceu inerte, e que os executados tomaram ciência da demanda, afastando a incidência da prescrição.

7.
O prazo prescricional aplicável à execução fundada em contrato de empréstimo bancário é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC), não tendo transcorrido lapso suficiente à sua configuração.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, § 4º; CC, arts. 206, § 5º, I, e 204, § 1º

Jurisprudências relevantes citadas
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0000916-91.2006.8.11.0050, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.05.2024; TJDFT, Apelação Cível nº 0014605-02.2016.8.07.0007, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 23.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000005-35.2016
.8.05.0
251
, em que figura como Apelante
BANCO BRADESCO S/A.
e Apelado
CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO DE SOBRADINHO LTDA. e OUTROS (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar provimento ao apelo
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07